Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-34.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. ENCARGO CONTRATUAL DO LOCATÁRIO. INADIMPLÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO.

As partes podem estipular contratualmente a transferência ao locatário da obrigação de pagamento das taxas condominiais extraordinárias.

A prova da inadimplência dos encargos condominiais conduz à condenação do locatário ao pagamento das taxas.